Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718065-03.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DILZA PEREIRA PINTO RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente está representada por advogado dativo, conforme deferido na decisão ID.58774167. Assim, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora